Tribunal: TCU
Processo: 005.731/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial relativa ao Convênio no 09/2012 celebrado entre o SEBRAE/DF e a Federação das Associações Comerciais e Indústrias do DF - FACI/DF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal (Sebrae-DF), na época vinculada à Secretaria de Governo da Presidência da República, em razão da impugnação parcial de despesas com recursos destinados à execução do Convênio 9/2012 celebrado com a Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal (FACI-DF). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, os responsáveis José Sobrinho Barros; Jair José da Silveira Júnior e a Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de José Sobrinho Barros, Manoel Valdeci Machado Elias, Jair José da Silveira Júnior e da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal (Sebrae-DF), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrência até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores porventura ressarcidos: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 30.000,00 25/5/2012 6.235,14 28/2/2013 9.3. aplicar aos responsáveis José Sobrinho Barros, Manoel Valdeci Machado Elias, Jair José da Silveira Júnior e Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, o pagamento das importâncias devidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente; 9.6. alertar aos responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.7. enviar cópia deste Acórdão ao Sebrae-DF e aos responsáveis, para ciência, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.